Tribunal: TJDFT
Processo: 0737827-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CALÚNIA OU DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DIFAMATÓRIO. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais pretendiam a condenação da requerida a indenizar a parte autora por danos morais, em razão de suposta prática dos crimes de calúnia e difamação.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões anexadas no ID 75970133.
3. Em síntese, narra a parte autora ter sido acusada, por mensagens e ligações realizadas pela requerida, de furto de um fone de ouvido, no estabelecimento comercial da recorrida. Aduz ter sido ameaçada de que o caso seria levado à Delegacia de Polícia, por haver filmagens e dados que comprovariam a acusação. Acrescenta a autora que jamais cometeu tal ato e que, desde o dia 16/04/2025, encontrava-se na cidade de Sorocaba/SP, não tendo sequer frequentado o estabelecimento da requerida ou qualquer local relacionado à suposta ocorrência. Requereu indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. A configuração do crime de calúnia exige a imputação de fato certo e determinado, definido como crime. Para que seja configurado o ato ilícito civil, é necessária a presença do dolo de violação à honra, tendo o autor da declaração consciência da falsidade.
5. O fato de a autora ter sido procurada pela requerida para esclarecimentos decorre do fato de que terceiro se utilizou de seus dados para furtar o objeto, conforme constatado posteriormente em consulta ao sistema de câmeras da loja. Da análise das mensagens trocadas entre as partes (ID 75970076), não se vislumbra nenhuma imputação direta de prática de crime à autora. O que se extrai da referida conversa, em conjunto com o restante do acervo probatório, é que houve um questionamento acerca de um fone que havia sido levado da loja, sendo que a própria requerida deixou claro acreditar ter sido pego por engano.
6. Quanto à alegada difamação, para caracterização faz-se necessário, além do dolo natural, a presença do elemento subjetivo do injusto, ou seja, o dolo específico de ofender a honra da vítima ou animus difamandi (art. 139 do CP). Embora semelhante à calúnia, o fato atribuído ao ofendido não é criminoso, apenas desonroso, que mancha a imagem do indivíduo na sociedade, mas não o incrimina perante o ordenamento jurídico. No caso, as mensagens de ID 75970076 ficaram restritas às partes, não tendo qualquer repercussão negativa à reputação da autora perante terceiros.
7. Para configuração de ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Na espécie, a autora não se desincumbiu de comprovar o alegado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC.
8. Desse modo, não tendo sido verificada nenhuma conduta ilícita por parte da recorrida e, portanto, não há um dos elementos para a configuração da responsabilidade civil.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.